Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DEVEDOR FIGURA COMO SOCIO DIRETOR DE EMPRESA PRIVADA. POSSUI MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é aposentado pelo INSS, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.
3. Devedor é sócio de empresa e atua ramo de Holdings de instituições não-financeiras (Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, e Consultoria em tecnologia da informação), com capital social de R$10.000.000,00, e figura como Diretor.
4. Apesar de não declarar a renda oriunda do desempenho da função de diretor em empresa que é socio, forçoso reconhecer que aufere renda de sua empresa, de modo que os proventos de sua aposentadoria não são a única fonte de renda do executado.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.